Tribunal: CARF
Processo: 13609.000229/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rafael Zedral
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13609.000229/2011-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.606 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
1 de setembro de 2020
Recorrente
CLEUZA MARIA MARQUES GUIMARAES-ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
O Contribuinte se sujeita ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional
caso não regularize eventual pendência impeditiva ao ingresso no regime
favorecido até o final de janeiro do ano em que formaliza dita opção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(Assinado Digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(Assinado Digitalmente)
Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
O Contribuinte solicitou ingresso no Simples Nacional (Lei Complementar no 123,
de 14 de dezembro de 2006) em 13/01/2011, pleito esse que lhe foi negado forte na existência de
débito com exigibilidade não suspensa em face da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (art.
17, inciso V, LC no 123, de 2006). Do corpo do respectivo Termo de Indeferimento (fl. 07), para
os propósitos do art. 23, § 2o, inciso III, alínea “b” (referência anterior à modificação introduzida
pela Lei no 12.844, de 19 de julho de 2013), do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, se
apanha que a “data de registro deste temo” é 15/02/2011.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13609.000229/2011-16
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000229/2011-16

D’outro tanto, vem o Interessado aos autos em 17/02/2011 (fl. 03) para alegar,
breve síntese, parcelamento.

Em sessão de 27 de setembro de 2013 (e-fls. 44) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL.
SITUAÇÃO IMPEDIENTE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO.
O Contribuinte se sujeita ao indeferimento de sua opção pelo Simples Nacional
caso não regularize eventual pendência impeditiva ao ingresso no regime
favorecido até o final de janeiro do ano em que formaliza dita opção.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.52 ), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Alega que os débitos impeditivos à opção ao Simples estavam parcelados. Afirma
que foi intimada pela PGFN (e-fls. 59) a apresentar os comprovantes de pagamento do
parcelamento. Apenas no dia 12/04/2011 este parcelamento foi indeferido “sob fundamento de
situação irregular, em decorrência de falta de pagamento de algumas parcelas”. Assim,
concluiu a recorrente, o parcelamento era válido até antes a data do seu indeferimento
(12/04/2011).
Observo que a intimação de e-fls. 59 informa que o parcelamento referido pela
recorrente não abrangeu débitos inscritos em DAU pela matrícula 60.4.05.049825-93 por se
tratarem de débitos de Simples. A referida inscrição em DAU consta como impeditiva à opção
conforme termo de indeferimento de e-fls. 7.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000229/2011-16

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.

DO MÉRITO
Quanto ao mérito, o recurso deve ser indeferido.
A empresa recorrente teve indeferido seu pedido de opção ao Simples Nacional
por meio do termo de Indeferimento de Opção ao Simples Nacional de e-fls. 7 motivado pela
existência de débitos com exigibilidade não suspensa fundamentado no artigo 17, inciso V da lei
Complementar 123/2006:

Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do
Simples Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade
não esteja suspensa;

Alega a recorrente que parcelou os referidos débitos e que tal parcelamento
estaria vigente até a data do seu indeferimento, em 12/04/2011.
Sem razão a recorrente. Conforme documento (e-fls. 59) juntado em anexo ao seu
Recurso Voluntário, o parcelamento que a contribuinte alega ser a prova da regularização do
débitos não englobou os débitos de simples.
O documento de e-fls.59 informa claramente que o parcelamento não abrangia os
débitos da inscrição 60.4.05.049825-93 por se tratarem de débitos de Simples:
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000229/2011-16

Relembrando que os débitos da inscrição 60.4.05.049825-93 figuravam como
impeditivos à opção conforme termo de indeferimento de e-fls. 7:
Portanto, é desnecessária qualquer outra discussão quanto ao parcelamento
solicitado pela contribuinte pois não abrange os débitos aqui discutidos. Resta comprovada a não
regularização dos débitos inscritos em DAU.
A Lei Complementar 123/2006 prevê no seu artigo 16 a competência do Conselho
Gestor do Simples Nacional (CGSN) para a regulamentação da opção ao Simples nacional:

“Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.”

Diante do permissivo legal, o CGSN editou a Resolução no 04 de 30/05/2007
(posteriormente revogada pela resolução no 94/29/11/2011), que estabelece que as pendências
impeditivas para adesão ao sistema Simples devem ser resolvidas até o prazo de opção:
“Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo
irretratável para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até
seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o
disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o
contribuinte poderá:
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.606 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13609.000229/2011-16

(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;”
(Incluído(a) pelo(a) Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
II - efetuar o cancelamento da solicitação de opção, salvo se o pedido já houver
sido deferido.

A recorrente claramente não regularizou as pendencias impeditivas no prazo para
opção, motivo pelo qual voto pelo indeferimento do Recurso Voluntário, confirmando o
Acórdão recorrido nos seus termos.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital